Tribunal: TJMT
Processo: 1036056-29.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036056-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER DA SILVA TRIGUEIRO - CPF: 838.878.651-20 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA.
DIREITO A

45 DIAS DE FÉRIAS
COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL
.
PAGAMENTO
DO
PERÍODO NÃO GOZADO
DEVIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O professor da
educação

básica
do Estado de
Mato
Grosso, que
exerce

atividade

dentro
de
sala
de aula,
seja ele

efetivo

ou

temporário
, tem
direito

a
45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3
em

todo

este

período
(LC 50/1998,
art
s
. 54
a 56
)
.
Inexistindo

provas
de que
houve
o
pagamento
dos 45
dias
de
férias
a que tem
direito

os

professores
do Estado de
Mato
Grosso,
ou

havendo

evidências
de que
foi

concedido

apenas
o
período
de 30
dias
, é
devido
o
pagamento
do
período

remanescente
das
férias

não

gozadas
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1036056-29.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
KLEBER DA SILVA TRIGUEIRO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

KLEBER DA SILVA TRIGUEIRO
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

como

indevidas
as
sucessivas

contratações

temporárias
da
parte

reclamante
pela
parte

reclamada
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos da inicial para declarar a nulidade dos contratos

realizados
e
condenar
a
parte

reclamada

ao
"
pagamento
do
terço

constitucional
(1/3)
sobre

os
15 (
quinze
)
dias
de
férias

gozadas
pela
parte

reclamante

referente

aos

períodos

aquisitivos
de 2020 a 2023 e
ao

pagamento
do
terço

constitucional
(1/3)
sobre

os
45
dias
de
férias

gozadas
pela
parte

reclamante

referente

aos

períodos

aquisitivos
de 2018 e 2019,
respeitado
o
período

prescricional

quinquenal
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que é
devido
o
também
o
pagamento
de 45
dias
de
férias
do
período
de 2018 a 2019,
assim

como
de 15
dias
de
férias

em

relação

ao

período
de 2020 a 2022, ambos
os

períodos

acrescidos
do
respectivo
1/3
constitucional
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Férias
de
professores
.

A
Carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de
Mato
Grosso é
disciplinada
pela LC 50/1998, a
qual

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
54:

Art. 54 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber:

a) 15 (
quinze
)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b
) 30
(
trinta
)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

II -
de
30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
de
Educação

Básica
, de
acorda
com
a

escala
de
férias
.

§ 1º
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.

§ 2º É
vedado

levar
à
conta
de
férias

qualquer

falta

ao

serviço
.

§ 3º É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço
e
pelo

prazo

máximo
de 02 (
dois
)
anos
.

As
férias

serão

pagas
com
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
(art. 55),
estendendo
-se
o
benefício

aos

contratos

temporários
(art. 56).

Naturalmente
,

o

adicional
de 1/3
deve

ser

calculado

tanto
no
lapso
de 30
dias

ao

término
do
ano

letivo
,
quanto

no
de 15
dias
no
meio
do
ano
,
bem

como

é
aplic
ável

apenas

aos

profissionais

exercem
as
suas

atividades

dentro
da
sala
de aula.

Neste

sentido

foi
o
julgamento
do IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
1002789-40.2021.811.0000
pelo

e.
TJMT:

i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de
Mato
Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da
sala
de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º, da Lei
Complementar
do Estado de
Mato
Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de
Mato
Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Estado de
Mato
Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da
sala
de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.
(TJMT.

IRDR.

1002789-40.2021.811.0000. Des.
Luiz Carlos da Costa.
Tema
4)

Confira-se
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei
Complementar
nº 50/98, que
regula
a
Carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
de
Mato
Grosso, é
cristalina

ao

conferir

ao
Professor
o

direito
a 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
assim

como
a
garantia
de um
terço
de
remuneração

sobre

esse

período
,
não

fazendo

distinção
entre
férias
e
recesso
escolar.Com base
nessa

premissa
, a base de
cálculo
para o
pagamento
do
terço
de
férias
da
rede

pública

estadual
é o
período
de 45
dias
(
arts
. 54 e 55 da LC
nº
50/98).
Precedentes

desta

Câmara
de
Direito

Público
.”
(TJ/MT,
Segunda

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
apelação
1044148-46.2018.8.11.0041, relator
Desembargador

Mário
Roberto
Kono
de Oliveira,
julgamento

em
8 de
junho
de 2021).

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. A
carreira
dos
profissionais
da
educação

básica
do
município
de Cuiabá é
disciplinada
pela LC 220/2010 que
dispõe

sobre
a lei
orgânica
dos
profissionais
da
secretaria
municipal de
educação
,
cujo

teor

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor, de
modo
que
o

terço

constitucional

deve

incidir

sobre

esse

período
.
Sentença

mantida
.

Recurso

desprovido
.
(TJ-MT 10365521120188110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de
Julgamento
: 09/03/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 11/03/2021).

No
presente

caso
, a parte
reclamante

postulou

não

apenas
o
acréscimo
de 1/3
constitucional

sobre

os
45
dias
, mas
também
o
pagamento
das
férias
de 15
dias

concedid
as
no final do
primeiro

semestre

letivo
do
período
de 2020 a 2023 e 45
dias

referente
a 2018 e 2019.

Primeir
o,

considerando

ser

incontroverso
que a parte
reclamante

exerceu

sua

atividade

em

sala
de aulae
tendo

em
vista que
o

Ente

Público

não

aplicou
o
acréscimo
de 1/3
à
s

férias

concedidas
,
constata
-se que
o

referido

adicional

deve

ser

aplicado

sobre
45
dias
,

refe
re
nte
s

ao

período

de
férias

não

concedidas
,
assim

como

o
de
15
dias
,
em

relação

aos

anos

em
que
concedida
s
as
férias

ao

término
do
primeiro

semestre

letivo
.

Além

disso
,
embora

seja

inegável

que a

parte

reclamante
,
na

condição
de professor,
tem
o
direito
de 1/3
constitucional

sobre

os
45
dias
de
férias
,
constata
-se que
faz jus

também

ao

pagamento
das
férias

proporcionais
,
isto

porque
,
conforme
se
denota
dos
holerites

encartados
(ID201964831/PJe2
ao
ID201965652/PJe2),
não foram

gozadas as

férias
do
ano
de 2018 e,
em

relação

aos

demais

pleitos
(2019 a 2023),
hou
ve

o
pagamento
de
apenas
30
dias

acrescidos
de 1/3,
remanescendo
,
portanto
o
período
de 15
dias

previstos

em
lei.

Destaco
que,
embora

não

conste

nos

holerites

juntados
o
pagamento
dos 30
dias
de
férias

referente
s
ao

ano
de 2019 (ID 201964832/PJe2), nota-se que
referido

período

foi

devidamente

pago

em
01/2020 (cf. ID 201964833/PJe2).
Dessa
forma, é
devida
a
concessão
de 45
dias
de
férias

apenas

em

relação

ao

ano
de 2018 e,
concernente

aos

anos
de 2019 a 2023,é
devido
o
pagamento
dos 15
dias

remanescentes
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de 45
dias
de
férias

do
ano
de 2018,
bem

como
de 15
dias
de
férias

em

relação

ao

período

de 2019 a 2023,
observando
-se o
período

prescricional
. No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
sentença

proferida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024